Tribunal: STF
Processo: RE 1231039
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AGEPAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 94/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.



    II - Para divergir-se do acórdão recorrido há necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da reanálise da legislação infraconstitucional pertinente, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.